Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse determinada à parte requerida a abstenção de realizar atos de cobrança, tais como protesto ou inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. 1.1. O agravante relata que ajuizou a ação de origem uma vez que os agravados estavam cobrando taxas de investimento para realização de novas obras no clube em que é sócio. Alega que as cobranças são indevidas uma vez que o título de sócio é nulo de pleno direito. Destaca que o título de sócio remido cuja titularidade lhe é atribuída decorre de aquisição de um lote no empreendimento imobiliário chamado “Vivenda de Itiquiras”, vendido na década de 1980. Assevera que o contrato de compra e venda do lote é um negócio nulo de pleno direito, porquanto o Poder Judiciário do Estado de Goiás declarou nulo o referido empreendimento imobiliário nos autos da Ação Civil Pública no 106669-56.1999.8.09.0044, cuja sentença já transitou em julgado. Logo, alega que, sendo nulo o empreendimento imobiliário, nulos são também os contratos de compra e venda dos lotes, bem como os títulos de sócio decorrentes desse tipo de contrato. Destaca que fez prova de seu direito mediante lançamento do lote nas suas declarações de bens para o imposto de renda nos anos de 1988 e 1989 e excluído nas declarações seguintes. Sustenta que a ameaça de inscrição em cadastro de devedores, em razão de cobrança indevida, justifica o risco de dano necessário à concessão da tutela de urgência.
2. Segundo o art. 300 do CPC, o deferimento de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora. Este é o caso dos autos.
3. De fato, conforme a sentença da Ação Civil Pública no 0718020-31.2020.8.07.0000, foi comprovada a impossibilidade de regularização do “Loteamento Vivendas do Itiquira”, razão pela qual referida ação foi julgada parcialmente procedente, a fim de que declarar nulos os negócios jurídicos praticados. 3.1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da APC no n.o 106669-56.1999.8.09.0044, manteve a sentença em questão, de maneira que sobreveio o trânsito em julgado em 21/01/2015. 3.2. Deste modo, ante a já citada Ação Civil Pública, constata-se que o negócio jurídico de compra e venda nos lotes do loteamento em questão não poderiam prevalecer, porquanto foram declarados nulos. 3.3. Logo, ainda que não se verifique a presença do contrato de compra e venda do lote objeto dos autos, nota-se que há demonstração da probabilidade do direito do agravante, motivo pelo qual deve ser suspensa qualquer cobrança a ele dirigida.
4. Observa-se, ainda, o perigo do dano, o qual decorre da possibilidade iminente da indevida inscrição do nome do agravante no cadastro de maus pagadores.
5. Recurso provido.